Tribunal: TJMT
Processo: 1018726-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018726-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON/MT. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS REGULARES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR DAS MULTAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS RATEADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal fundados em certidões de dívida ativa decorrentes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT por infrações às normas de defesa do consumidor, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral requerida; (ii) analisar a suposta ausência de fundamentação da sentença; (iii) examinar a legalidade dos processos administrativos que culminaram nas multas impugnadas; (iv) avaliar a proporcionalidade dos valores aplicados; e (v) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa deve ser afastada, uma vez que o juízo de origem indeferiu, de forma fundamentada, a produção de prova oral, entendendo que a controvérsia era estritamente documental, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Ausência de demonstração de prejuízo.

4. Igualmente, não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois a sentença apreciou as teses apresentadas, justificando a validade dos atos administrativos, nos limites do controle judicial de legalidade (CPC, art. 489, §1o, IV).

5. Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente motivados. Inexistência de nulidade a ser reconhecida.

6. A sanção administrativa imposta no exercício do poder de polícia deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua readequação pelo Judiciário em caso de excesso.

7. Considerando os elementos constantes dos autos, é razoável a redução das multas administrativas, em consonância com o art. 57 do CDC e precedentes jurisprudenciais.

8. Reconhecida a sucumbência recíproca, com base no art. 86 do CPC, diante do parcial acolhimento do pedido subsidiário de redução das multas, cabendo o rateio dos honorários advocatícios entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É admissível a readequação judicial do valor das multas administrativas impostas por órgão de defesa do consumidor, desde que demonstrada a desproporcionalidade, assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo.”

Dispositivos legais citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 55, §1o, 56 e 57; Decreto Federal n. 2.181/1997, art. 5o; Lei Federal n. 8.078/1990; CPC, arts. 370, parágrafo único, 489, §1o, IV, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 26.6.2023, DJe 29.6.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1003925-22.2016.8.11.0041, rel. Des.a Graciema Ribeiro de Caravellas, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2023, DJE 28.9.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1018726-59.2024.8.11.0041, proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedentes os pedidos formulados, revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Aduz a Apelante, em suas razões recursais, que a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral regularmente requerida com o fim de demonstrar a regularidade dos procedimentos adotados na prestação dos serviços.

Assevera, ainda, que houve ausência de fundamentação na sentença, uma vez que os argumentos apresentados pela parte autora não foram enfrentados individualmente, sobretudo no que tange à validade e motivação dos atos administrativos que resultaram na aplicação das penalidades.

Afirma, no mérito, que os processos administrativos são nulos por ausência de motivação adequada e por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a ausência de enfrentamento dos fundamentos apresentados nas defesas administrativas.

Argumenta que as penalidades foram aplicadas de forma genérica, desconsiderando as provas documentais anexadas nos autos, que comprovariam a regularidade das condutas adotadas pela ENERGISA, inclusive com base na legislação setorial vigente e nas resoluções da ANEEL.

Destaca que não houve infração à legislação consumerista que justificasse a imposição das penalidades, sustentando que os procedimentos técnicos e administrativos foram devidamente observados.

Sustenta, ainda, que eventual manutenção da validade dos atos administrativos implicaria violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da inexistência de conduta dolosa por parte da Apelante.

Alega, por fim, que é incabível a cobrança de honorários advocatícios nos presentes embargos, considerando a natureza da cobrança promovida pelo Estado e a função institucional do FUNJUS.

Aponta a necessidade de redução do valor das multas, caso mantida a validade dos autos de infração.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ou, subsidiariamente, a nulidade dos processos administrativos impugnados, com o consequente afastamento das multas aplicadas, ou, ainda, a redução de seus valores, com a exclusão ou minoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões defendendo a legalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa Energisa. Sustenta que não há nulidade na sentença, pois houve fundamentação adequada e respeito ao contraditório. Argumenta que o processo administrativo seguiu os parâmetros legais, com decisão motivada e observância dos direitos da recorrente. A multa foi fixada conforme os critérios legais, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa, não sendo desproporcional nem abusiva. Por isso, requer a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da prova oral - consistente na oitiva de testemunhas a ser arrolada com o objetivo de comprovar a regularidade do procedimento adotado pela apelante - teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

A decisão saneadora indeferiu, de forma fundamentada, a produção de prova oral por considerar que a controvérsia - centrada na legalidade dos atos administrativos que resultaram nas multas - é estritamente documental e não exige aprofundamento técnico.

Além disso, a parte embargante não especificou de forma clara a qualificação das testemunhas nem demonstrou de que maneira os respectivos depoimentos poderiam elucidar pontos que não pudessem ser extraídos dos documentos acostados.

Ademais, nos termos do art. 370, § único, do CPC, compete ao juiz indeferir as provas que considerar desnecessárias, especialmente quando os fatos controvertidos já se encontram suficientemente esclarecidos.

Assim, ausente demonstração de prejuízo e estando a decisão devidamente motivada, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Preliminar - Ausência de fundamentação

A Apelante sustenta a nulidade da sentença sob o argumento de que não teria havido o enfrentamento adequado dos fundamentos expostos nos embargos à execução, em violação ao disposto no art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A alegação, no entanto, não merece acolhimento.

A sentença analisou os argumentos da parte embargante, concluindo pela legalidade dos processos administrativos e pela regularidade das multas aplicadas, com observância do contraditório, ampla defesa e motivação. A rejeição das teses não configura falta de fundamentação, pois o juiz enfrentou, de modo suficiente, as questões centrais e justificou juridicamente sua decisão

Além disso, deve-se destacar que o controle judicial dos atos administrativos, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, limita-se à análise da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na conveniência ou oportunidade da atuação administrativa, tampouco substituir a motivação do agente público nos atos discricionários

Não se verifica, portanto, qualquer ofensa ao art. 489 do CPC, nem ausência de motivação que justifique a anulação do julgado, razão pela qual rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Energisa Mato Grosso S.A. em face do Estado de Mato Grosso, em razão da cobrança de cinco Certidões de Dívida Ativa, cujo valor total corresponde a R$ 512.354,39, referentes a multas aplicadas pelo PROCON/MT por supostas infrações às normas de defesa do consumidor.

A embargante alegou nulidades nos processos administrativos, por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa, além de sustentar a inexistência de infração e a desproporcionalidade das penalidades. Requereu a anulação das CDAs ou, subsidiariamente, a redução das multas.

O Estado apresentou impugnação, defendendo a legalidade dos atos administrativos, a competência do PROCON e a presunção de legitimidade das CDAs.

Durante a fase de especificação de provas, a Energisa requereu a produção de prova oral, consistente na oitiva de seus funcionários, com o objetivo de demonstrar a regularidade da atuação técnica nas unidades consumidoras autuadas. O juízo, entretanto, entendeu que a controvérsia era de natureza essencialmente documental e indeferiu a dilação probatória.

Ao final, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a regularidade das sanções impostas, com condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irresignada, a Energisa interpôs apelação, arguindo, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, reiterou as teses de nulidade dos autos administrativos e desproporcionalidade das sanções.

Em síntese, a ação de execução que fundamenta os presentes embargos à execução refere-se à cobrança de crédito não tributário, oriundo de cinco multas administrativas impostas pelo PROCON no montante total de R$ 512.354,39, em razão de infrações às normas de proteção e defesa do consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), e às normativas da ANAEEL, representadas pelas Certidões de Dívida Ativa n. 2024253698, 2024294255, 2024294091, 2024252911 e 2024252912.

O juízo de origem concluiu pela inexistência de ilegalidade na imposição das multas, bem como pela proporcionalidade dos valores fixados nos processos administrativos n. 51.001.001.21-0000993 (R$ 35.000,00), 51.001.001.19-0001716 (R$ 31.500,00), 51.001.001.20-0001484 (R$ 36.000,00), 51.001.001.18-0007271 (R$ 120.000,00) e 51.001.001.18-0006375 (R$ 120.000,00), razão pela qual julgou improcedente o pedido.

De início, cumpre salientar que o PROCON possui legitimidade para instaurar procedimento administrativo com vistas à apuração de eventual descumprimento das normas consumeristas, podendo aplicar as sanções administrativas cabíveis, conforme dispõem os arts. 55, §1o, e 56 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o art. 5o, caput, do Decreto Federal n. 2.181/97:

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.
”

Decreto Federal n.o 2.181/97:

“
Art. 5o. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.
”

No caso em análise, a Superintendência de Defesa do Consumidor do PROCON/MT, ao identificar diversas irregularidades na prestação de serviços pela concessionária de energia - consistentes em violação às normas de qualidade do serviço, práticas abusivas e cláusulas contratuais ilegais - instaurou cinco processos administrativos:

• Processo FA n. 51.001.001.21-0000993: em razão de cobranças indevidas nas faturas de energia elétrica de um imóvel que estava desocupado;

• Processo FA n. 51.001.001.19-0001716: em razão de cobrança indevida nas faturas de energia elétrica nos meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019;

• Processo FA n. 51.001.001.20-0001484: em razão de cobrança indevida e abusiva de valores de energia elétrica, especificamente relacionada a multas de recuperação de consumo;

• Processo FA n. 51.001.001.18-0007271: em razão de cobrança indevida e abusiva de valores nas faturas de energia elétrica de três meses consecutivos (02/2018, 03/2018 e 04/2018);

• Processo FA n. 51.001.001.18-0006375: em razão de cobrança indevida e aplicação de multa por suposto desvio de energia elétrica.

A apelante foi regularmente notificada, apresentou defesa nos procedimentos administrativos, interpôs os recursos cabíveis e foi formalmente cientificada das decisões finais que resultaram na aplicação das penalidades, não havendo, portanto, que se cogitar cerceamento de defesa ou violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, “
verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
” (TJMT - N.U 1003925-22.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/9/2023, Publicado no DJE 28/9/2023).

Portanto, não há se falar em nulidade do processo administrativo do qual decorreu a multa aplicada pelo PROCON, uma vez que obedeceu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, as disposições do Decreto Federal n. 2.181/1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, bem como ter sido devidamente fundamentada.

Acerca do valor da multa administrativa, tem-se que “
é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade
” (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No caso em apreço, as multas relativas aos processos administrativos mencionados devem ser reduzidas, na origem, para o valor de R$ 30.000,00 cada, a fim de atender ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, conforme os critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dos honorários advocatícios

Na origem, os embargos foram propostos com pedido principal de nulidade das multas e, alternativamente, sua redução. Embora não acolhido o pedido de anulação, a parte embargante obteve êxito substancial na pretensão subsidiária, com a redução das multas, na origem, para R$ 30.000,00 cada.

Nesse contexto, configura-se sucumbência recíproca, pois ambas as partes decaíram parcialmente de seus pedidos, nos termos do art. 86 do CPC.

Por fim, ausente a comprovação do efetivo recolhimento de honorários a título de FUNJUS, na via administrativa, a condenação ao pagamento de honorários não importa em
bis in idem
.

Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para:

1. Determinar a redução dos valores das multas aplicadas em cada um dos processos administrativos para o montante originário de R$ 30.000,00 cada.

2. Reconhecer a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, os quais deverão ser rateados igualmente entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025